Tribunal: TJDFT
Processo: 0756902-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso desde 12/12/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, decisão genérica, violação à presunção de inocência, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da custódia. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de internação compulsória. A liminar foi indeferida e, após informações e parecer ministerial pelo conhecimento e denegação, o feito foi levado a julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, com fundamentação concreta, ou se a custódia cautelar deve ser revogada ou substituída por medidas diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti está demonstrado pelo recebimento da denúncia e pelos elementos colhidos em flagrante, com apreensão de porções de maconha e cocaína, balança de precisão, materiais para fracionamento e quantia em dinheiro.
4. O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, consistente na prática de tráfico em estabelecimento comercial, com diversidade de entorpecentes e petrechos típicos da traficância.
5. A existência de outra ação penal em curso por delito idêntico, bem como registro de inquérito anterior e mandado de localização judicial, revela risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988 e com os arts. 312 e 313 do CPP.
7. A gravidade concreta do delito e a contumácia delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do TJDFT e do STJ.
8. A prisão preventiva, quando fundamentada nos requisitos legais, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e do contexto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela diversidade de entorpecentes e pela apreensão de petrechos típicos da traficância, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A existência de ação penal em curso por delito idêntico e de registros anteriores evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.